Tribunal: TJSP
Processo: 2104664-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Abatimento das quantias objeto de bloqueio "online" e depósito judicial efetuado pelos executados – Atualização dos valores destinados à satisfação da dívida pela Tabela Prática do TJSP (INPC) para apuração do saldo devedor residual – Descabimento – Hipótese em que o título prevê que a correção monetária será efetuada pelo IGP-M – Determinação de recálculo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Abatimento das quantias objeto de bloqueio "online" e depósito judicial efetuado pelos executados – Atualização dos valores destinados à satisfação da dívida pela Tabela Prática do TJSP (INPC) para apuração do saldo devedor residual – Descabimento – Hipótese em que o título prevê que a correção monetária será efetuada pelo IGP-M – Determinação de recálculo do "quantum debeatur", atualizando-se apenas o valor da dívida até as datas dos pagamentos, em que deverão ser abatidos os seus valores nominais- Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2104664-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes MIRIAN LOPES GIRELLI e JAIRO GIRELLI, é
agravado
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS TROPICAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104664-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44766
AGRV.No: 2104664-53.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Jabaquara)
AGTES. : Mirian Lopes Girelli e outro
AGDA. : Construtora e Empreendimentos Imobiliários Tropical Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Samira de Castro Lorena
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Abatimento das quantias objeto de bloqueio
“online” e depósito judicial efetuado pelos
executados

Atualização
dos
valores
destinados à satisfação da dívida pela Tabela
Prática do TJSP (INPC) para apuração do saldo
devedor residual Descabimento Hipótese
em que o título prevê que a correção monetária
será efetuada pelo IGP-M Determinação de
recálculo do “quantum debeatur”, atualizando-
se apenas o valor da dívida até as datas dos
pagamentos, em que deverão ser abatidos os
seus valores nominais- Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em execução de título extrajudicial e que determinou à exequente-
agravada a apresentação de novos cálculos de atualização da dívida
excutida, efetuando o abatimento do valor do bloqueio online e do
depósito efetuado pelos executados-agravantes pela Tabela Prática desta
Corte desde as respectivas datas.
Sustentam os executados-agravantes que o valor
depositado deve ser descontado da dívida excutida na data do respectivo
depósito e o valor penhorado na data da constrição, observando-se o
índice de atualização monetária previsto no contrato (IGP-M).
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104664-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza da
causa.
2. É execução de título extrajudicial fundada em
escritura pública hipotecária, com posterior repactuação (cf. fls. 17-22,
26-29).
O título prevê, para a hipótese de inadimplemento, a
incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo
IGP-M, além de multa moratória de 2%.
Após o bloqueio da quantia de R$ 7.243,64 em
novembro de 2017 (cf. fl. 90 dos autos de origem) e o depósito judicial
pelos executados de R$ 67.000,00 em fevereiro de 2020 (cf. fls. 317-318
dos autos de origem), os devedores apresentaram objeção quanto ao
quantum debeatur residual apresentado pela exequente.
A decisão recorrida assim determinou o refazimento
dos cálculos, “a exequente já deduziu o valor penhorado às fls. 90 e o
valor depositado às fls. 317 (fls. 338/340), contudo tais valores devem
ser atualizados pela Tabela Prática do TJSP desde a contrição
23/11/2017 em relação ao primeiro e desde a data do depósito”.
Pois bem.
Para a correta apuração do saldo devedor, não era
cabível a substituição do índice de correção monetária contratual
(IGP-M), aplicável à atualização da dívida, por outro em relação às
quantias destinadas à sua satisfação (INPC Tabela Prática do
TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104664-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Decidiu esta Corte:
“Embargos a execução. Contrato de empréstimo de
jogador. Correção monetária estabelecida pelo IGPM. Excesso de
execução reconhecido na substituição do índice escolhido pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos. Apelo
do exequente. Ausência de ilicitude na utilização do IGPM como
correção monetária. Índice livremente escolhido que deve ser
mantido. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (cf.
Apel. no 1021326-63.2018.8.26.0100, rel. Des. Virgílio de Oliveira
Júnior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 13-11-2018).
A decisão é reformada para que o recálculo
determinado ao credor observe os parâmetros seguintes, (i) o valor da
dívida deverá ser atualizado pelos critérios contratuais (juros mensais e
IGP-M) até a data do bloqueio (novembro de 2017) e deduzido o valor
nominal bloqueado (R$ 7.243,64); (ii) o resultado deverá ser novamente
corrigido pelos mesmos parâmetros até a data do depósito realizado
pelos executados (fevereiro de 2020) e deduzido o valor nominal
depositado (R$ 67.000,00); tal resultado, ao fim, deverá ser objeto de
correção (sempre pelos índices contratuais) até a data presente, que será
o quantum debeatur residual objeto da execução de origem.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator